Tribunal: STF
Processo: Rcl 60668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    A parte embargante sustenta que “deixou de fixar Honorários Advocatícios em proveito dos advogados da Reclamante”. 



    Alega que o “beneficiário do ato impugnado passa a figurar na Reclamação efetivamente como parte, com a respectiva obrigatoriedade de se lhe oportunizar a defesa do seu direito, nesse contexto, o STF à Reclamação possui a natureza de ação, dotada de um rito próprio. Nesse contexto, admitindo-se ser a Reclamação uma ação, nas Reclamações ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015, a observância do princípio da causalidade impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, nos termos dos parágrafos e incisos do art. 85 do CPC.”. 



    Ao final, requer seja “sanada a OMISSÃO no julgado, sendo arbitrados 15% de Honorários Advocatícios sobre o valor da causa de origem, em benefícios dos procuradores da parte Reclamante, a serem pagos pela parte beneficiaria da Decisão.” (Doc. 11, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão impugnada, no que se refere ao capítulo dos juros e correção monetária, e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial. Por ocasião de tal julgamento, não houve integração do polo passivo da Reclamação, não ingressando nos autos a parte contrária – Fundação São Francisco Xavier.



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que Fundação São Francisco Xavier não foi citada para contestar a Reclamação, atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    Não há, portanto, omissão a ser suprida.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente